Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-82.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003202-82.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN SILVIO ALVES FONSECA - CPF: 405.874.441-34 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), WALTER LEITE DA SILVA - CPF: 855.637.901-00 (RECORRIDO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003202-82.2019.811.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente(s):
Alan Silvio Alves Fonseca

Parte Recorrida(s):
Walter Leite da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta:
01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – ENTREGA DO BEM AO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 35.000,00 DEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende restituição da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente ao desfazimento do contrato de compra e venda de um CAR/S. REBOQUE/BASCULANTE, ano/mod. 2005/2005, placa GXA 6519, e um IVECO STRALISHD 570S38TN, haja vista a existência de penhora sobre os bens, em contrariedade ao disposto no parágrafo único da cláusula primeira do contrato de id. 120039479.

2.

O requerente afirma que após tomar ciência da existência de gravames sobre os aludidos veículos informou o promovido, que após não ter conseguido resolver a situação, sugeriu a devolução dos bens e consequente restituição dos valores pagos ao autor, que perfaziam a monta de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), o que foi prontamente aceito por ele.

3.

Contudo, sustenta que apenas recebeu um veículo Strada, marca Fiat, ano/mod 2015/2015, pelo valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), restando o saldo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser restituído.

4.

De sua vez, o requerido defende que o distrato se deu por motivos alheios aos expostos pelo demandante, já que a razão para a devolução dos veículos foram as dificuldades financeiras pelas quais o autor enfrentava e o inadimplementos das parcelas, porquanto tinha ciência desde o início do negócio que os referidos veículos possuíam restrições judiciais.

5.

Ainda, noticiou que é credor do promovente atinente a 148 (cento e quarenta e oito) diárias devidas pelo período em que ficou com os veículos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada uma, de modo que o autor deve pagar ao requerido a quantia de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais) a título de pedido contraposto, requerendo, ainda, a improcedência dos pedidos iniciais. Acaso a demanda seja julgada procedente, requer seja reconhecido que o veículo dado como pagamento ao autor fora o Fiat Palio Way 2015/2015, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fato também não impugnado pelo autor, segundo o requerido.

6.

Em sede de impugnação, o autor defendeu a imprecisão dos fatos narrados pelo requerido em sua peça de defesa, reiterando os pedidos iniciais.

7.

Fora designada audiência de instrução e julgamento, porém, não foram arroladas testemunhas pelas partes, nem mesmo foi pleiteado o depoimento pessoal de ambos.

8.

Sobreveio sentença de procedência da pretensão autoral, com a determinação de que o requerido pague ao autor o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por entender que restou incontroverso o desfazimento do negócio, e, por consequência, da necessidade de se devolver ao então comprador/demandante a integralidade do montante pago até o momento do distrato.

9.

Insurgência apenas do requerido que pugna pela reforma da sentença objetada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que o distrato se deu pela ausência de pagamento das parcelas contratuais pelo autor, que não junta aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Da análise dos autos, observo que, conquanto a recorrente defenda que foi lesada e enganada pela recorrida, as provas trazidas as autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

10.

Da análise dos autos, observo que, conquanto o recorrente alegue a formalização do termo de distrato tenha ocorrido pelo inadimplemento do recorrido, nada traz aos autos a fim de comprovar tais suposições.

11.

Até mesmo porque o parágrafo único da cláusula primeira do contrato de id. 120039479 previa que os bens seriam entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus, o que não ocorreu, já que o próprio recorrente em sua peça de defesa traz aos autos cópia de notificação extrajudicial de negócio subjacente ao discutido nestes autos, por meio do qual recebeu os veículos repassados ao autor, informando a existência de gravame.

12.

Quanto a esse documento, que está acostado no id. 120039509, o recorrente somente apresenta sua primeira página, sem indicar a data em que o mesmo fora redigido e registrado em Cartório, o que empresta verossimilhança as alegações autorais.

13.

Desse modo, resta incontroverso nos autos que a compra e venda dos aludidos veículos foi desfeita, conforme confessado também pelo recorrente, e que fora ajustada a devolução dos bens ao vendedor/recorrente e a restituição dos valores pagos até então ao comprador/recorrido.

14.

Sobre a devolução do montante total desembolsado pelo recorrido, também não há prova nos autos de que o recorrente tenha feito, mormente quando se vê que foram entregues 04 (quatro) cheques posteriormente sustados.

15.

Além disso, o recorrente também não contrapõe satisfatoriamente a afirmação do recorrido de que lhe fora entregue como parte do pagamento um veículo Fiat Strada, e não o automóvel Fiat Palio Way, como assim tenta induzir o juízo.

16.

Por fim, o recorrente também sequer comprova que fora ajustado o pagamento de diárias pelo recorrido correspondente ao período em que utilizou os bens móveis objeto do distrato, de modo que não há como concluir pelo pagamento do valor pretendido.

17.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, não merece reparos a sentença que determinou apenas a restituição do saldo pendente de devolução ao recorrido.

18.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022